Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754666-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0709543-69.2023.8.07.0014, id 218891525 ) que deferiu a penhora de 30% do seu faturamento mensal bruto (CPC 835, X, e 866), até o limite do débito (R$ 435.867,79), considerando o exaurimento das diligências para localizar bens penhoráveis. Alega que o decisum desrespeita a ordem de penhora prevista no CPC 835, sobretudo porque ofereceu à penhora direitos creditórios, que foram indevidamente recusados pelo credor. Afirma que a substituição da penhora é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência da Corte e da menor onerosidade (CPC 805). Argumenta que a penhora deve recair sobre o faturamento líquido, a fim de não inviabilizar suas atividades. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Não foram localizados bens penhoráveis, nem a agravante indiciou bens suficientes para satisfazer o crédito, salvo direitos creditórios, que foram recusados pelo credor. Sobre a substituição de bem penhorado, no AGI 0715220-88.2024.8.07.0000 foi indeferida a liminar, nos seguintes termos: (...). Para requerer a substituição de bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847), o que não se verifica no caso, pois pode resultar em prejuízo ao exequente que veria os direitos sobre veículos (id 180915011 – autos principais), em tese, de fácil transferência e com aptidão para liquidar a dívida, ser substituído, não por dinheiro, mas por um crédito representado tão só por instrumento particular de cessão (id 190973692). Acrescento que a agravante não demonstrou que o cedente Marcos Antônio Coelho Pereira detenha crédito junto ao Proc. 0049369-04.1994.4.02.5101 JF/RJ, cujas partes são Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda. – massa falida, União/Fazenda Nacional, Carlos José Andrade de Aguiar e Lighthouse – SMS Consultoria e Treinamento Eireli (id 191432185). Outrossim, aquela demanda foi julgada improcedente, evidenciando a inexistência de crédito, encontrando-se suspensa com fundamento no CPC 313, V (ids 191432184; 191432185): “(...). À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente liquidação, em face da ausência de prova quanto à existência atual de valores a serem executados, diante da já utilização dos créditos em sede administrativa (compensação tributária). (...).” “(...). decisão "Diante da indefinição acerca dos poderes de representação da sociedade e havendo em um dos recursos de apelação alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados por advogado que supostamente não deteria poderes para representar a liquidante em juízo, determino, na forma do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/2015, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de aguardar o pronunciamento do Justiça Estadual acerca do legítimo representante da empresa." O fato de o suposto direito creditório ser significativamente superior (R$ 14.180.802,04) ao débito (R$ 403.489,11, atualizado até 25/09/23 – id 175127166) não inibe a constrição dos veículos em nome da executada (id 180915011), considerando que a execução se realiza no interesse do credor, senão vejamos: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. PREJUÍZO PARA O CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC). (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, Ac. 1.233.532, Des. Arnoldo Camanho, 2020). (...). Por fim, a agravante sequer comprova que a penhora em questão inviabiliza, ainda que potencialmente, suas atividades. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 10/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator